Tribunal: TJSP
Processo: 1030084-92.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral – Débito discutido, apesar de não estar prescrito é inexigível, por falta de demonstração de que o autor contratou os serviços de telefonia da corré - Não houve dano moral, não tendo havido dano a direito da personalidade – Plataforma de negociação privada não responsabiliza o corréu SERASA por eventual dado

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral – Débito discutido, apesar de não estar prescrito é inexigível, por falta de demonstração de que o autor contratou os serviços de telefonia da corré - Não houve dano moral, não tendo havido dano a direito da personalidade – Plataforma de negociação privada não responsabiliza o corréu SERASA por eventual dado incorreto, relativamente à dívida lançada em nome do consumidor – Pedido improcedente em relação ao SERASA – Responsabilidade pelas verbas de sucumbência atribuída com exclusividade ao autor, que decaiu integralmente dos pedidos deduzidos contra SERASA e da maior parte em relação aos deduzidos contra a empresa de telefonia. Recurso do corréu SERASA provido, parcialmente provido o recurso da corré Claro, não provido o recurso do autor.